Tribunal: TJPA
Processo: 0815528-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815528-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATIAS CARVALHO LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÙNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Revisão de dosimetria da pena. Instrumento inadequado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado para rediscutir a dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado a 18 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP). Alegação de desproporcionalidade e ausência de fundamentação idônea na pena-base. O acórdão originário não conheceu da ordem por entender que o habeas corpus não é meio adequado para revisão criminal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus é cabível para revisar dosimetria de pena em decisão já transitada em julgado, à luz das alegações de desproporcionalidade e fundamentação inadequada.

III. Razões de decidir

3. Jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos ou revisão criminal, salvo flagrante ilegalidade ou nulidade absoluta.

4. No caso concreto, a exasperação da pena-base foi fundamentada em circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não havendo evidência de ilegalidade manifesta.

5. O instrumento adequado para discussão da dosimetria em decisões transitadas em julgado é a revisão criminal, conforme art. 621 do CPP.

6. A análise do caso confirma a inexistência de constrangimento ilegal flagrante que justificaria a utilização do habeas corpus.

iv. dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: "1. O habeas corpus não é instrumento idôneo para revisão de dosimetria de pena em decisões transitadas em julgado, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou nulidade absoluta."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 240.491/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20.05.2024; STJ, RHC 207.342/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A defesa do paciente
Matias Carvalho Lopes
, inconformada com o Acórdão nº 22844554, de minha relatoria, proferido pela Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na data de 22/10/2024, que
não conheceu do
writ
impetrado
interpôs, junto ao STJ, Recurso Ordinário em habeas corpus, pugnando, junto àquela Corte Superior, que seja determinado a este Tribunal
a quo
o julgamento do mérito do
mandamus
impetrado, argumentando que há precedentes que autorizam a utilização do Habeas Corpus para discutir ilegalidades patentes, especialmente no que tange à dosimetria da pena.

Alega, também, que a sentença condenatória aplicou uma pena-base desproporcional e sem fundamentação idônea, caracterizando constrangimento ilegal ao paciente. Ao final, pleiteia o redimensionamento da pena ou, subsidiariamente, a aplicação de critério mais benéfico para as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O STJ, em 13/11/2024 proferiu a seguinte decisão:

“(...) dou provimento ao recurso para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará examine a existência de eventual constrangimento ilegal imposto ao paciente, nos termos da fundamentação expendida no habeas corpus lá impetrado.”
(Textual) (ID 23225570) (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 207342 - PA (2024/0425488-8)

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifestou:
“pelo CONHECIMENTO, e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do presente Recurso Ordinário, com a consequente manutenção da decisão prolatada pela Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que não conheceu a ordem de Habeas Corpus.
(ID 23584320)

É o relatório.

VOTO

Em cumprimento a determinação do STJ, proferida sem sede do Recurso Ordinário Nº 207342 - PA (2024/0425488-8), passo à análise meritória do habeas corpus.

A controvérsia principal é saber se o
habeas corpus
pode ser utilizado como instrumento de revisão de dosimetria de pena já transitada em julgado.

O acórdão impugnado foi assim ementado:

“
Ementa: HABEAS CORPUS. ART. 121, CAPUT, DO CPB. PENA-BASE EXACERBADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PACIENTE CONDENADO A 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM RERGIME FECHADO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. VIOLAÇÃO A TEXTO DE LEI. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO, IN CASU, REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP). A defesa alega desproporcionalidade na dosimetria da pena, apontando ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se é cabível o habeas corpus como meio de revisão da dosimetria da pena, já transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos ordinários ou de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade que afronte o direito de locomoção.

4. No caso dos autos, a exasperação da pena-base foi fundamentada com base em circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Não há elementos suficientes que indiquem ilegalidade manifesta, pois a dosimetria, embora questionável sob o prisma da razoabilidade, foi realizada dentro dos parâmetros legais, não sendo esta matéria de análise cabível por meio de habeas corpus.

5. O instrumento processual adequado para discutir eventual erro na dosimetria da pena em decisões já transitadas em julgado é a revisão criminal, conforme previsão do art. 621 do Código de Processo Penal. A utilização do habeas corpus para esse fim apenas se justificaria em situações de ilegalidade manifesta ou nulidade absoluta, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus não conhecido.”

Em síntese, o
writ
impetrado visava rediscutir a dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado à pena de
18 anos de reclusão
, em regime fechado, pelo crime de homicídio simples (art. 121,
caput,
do Código Penal). Este Tribunal de origem entendeu que o
h
abeas corpus
não é meio idôneo para substituição de recurso próprio ou revisão criminal, não conhecendo da ordem.

É entendimento consolidado tanto no
Supremo Tribunal Federal
quanto no
Superior Tribunal de Justiça
que o Habeas Corpus possui finalidade estrita, sendo cabível para coibir
constrangimento ilegal
ao direito de locomoção, desde que evidente e manifesto. Não é admissível a sua utilização como sucedâneo de recurso ordinário ou revisão criminal, especialmente quando ausente flagrante ilegalidade.

No caso concreto, a dosimetria da pena-base foi fundamentada com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Embora a defesa alegue desproporcionalidade,
não restou demonstrada qualquer

ilegalidade manifesta

que justifique o manejo do Habeas Corpus
, notadamente quando não foram trazidos à lume elementos suficientes do arcabouço probatório processual contextualizado para efeito de uma profunda e segura análise dos fundamentos de fato e de direito trazidos na impetração, o que, data vênia, dificulta, sobremaneira, um pronunciamento seguro desta julgadora, face a impropriedade do meio manejado.

Portanto, o adequado instrumento processual para tal análise seria a revisão criminal, conforme previsão do art. 621 do Código de Processo Penal.

A utilização do Habeas Corpus para substituir a revisão criminal desvirtua a sistemática recursal prevista pelo ordenamento jurídico, afrontando o princípio da racionalidade processual e o contraditório. A jurisprudência do STF e STJ é pacífica quanto à inadequação do
mandamus
para revisar dosimetria de pena, salvo hipóteses de nulidade absoluta ou flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica nos autos.

Sobre o assunto, colaciono dois recentes julgados do STF:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022.

2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

3. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais.

4. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.

5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

9. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 240491 PE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2024 PUBLIC
03-06-2024
))”
destaquei

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4
. Decisão condenatória transitada em julgado. Utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal de revisão criminal. Impossibilidade. Precedentes
. 5. Dosimetria da pena. Causa de aumento de pena. Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 226440 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC
25-01-2024
)”
destaquei

Inexiste, assim, qualquer teratologia passível de possibilitar a concessão de ofício do
writ
, sendo que a análise mais aprofundada de eventuais nulidades porventura existentes não pode ser realizada por esta via, na qual não cabe dilação probatória, devendo ser atacadas, como alhures mencionado, em sede de Revisão Criminal

Diante do exposto, CONHEÇO do
mandamus
e DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/12/2024